Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-49.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000128-49.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.139. REAPRECIAÇÃO PELA TURMA JULGADORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM A RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO ANTERIOR TÃO SOMENTE PARA REAFIRMAR O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STJ. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DE
ADRIANO REIS DA CRUZ
. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

1.Com efeito, uma das
teses sustentadas pela defesa refere-se à terceira fase da dosimetria da pena, aduzindo-se a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços) aos Recorrentes.

2.In casu,
tendo em vista o provimento do recurso ministerial, para fazer incidir a agravante da reincidência em desfavor
de Araildo dos Santos Dias, Bruno Santos de Jesus e Danilo Oliveira Abreu, o que fez a partir da confirmação da existência de condenações pretéritas com trânsito em julgado, nada há que se reparar.

3.Inclusive, sobre a matéria, nos termos da jurisprudência da Corte Superior,
“a utilização da agravante da reincidência para majorar a pena e afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não caracteriza bis in idem”
(AgRg no AREsp 1637754/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020).

4.No entanto, em relação a ADRIANO REIS DA CRUZ, cabe consignar que os antecedentes apontados no
decisum
não impedem a aplicação do redutor, porquanto a Terceira Seção do Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

5.Com efeito, de acordo com a certidão constante no id 20732657, o Réu ADRIANO REIS DA CRUZ ostenta apenas 01 (um) registro de p
rocesso (nº 8056878-87.2020.8.05.0001), pela suposta prática do delito previsto no artigo 16, caput, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003, arquivado em 07/06/2020.

6.Em consulta aos autos do PJE 1º Grau, foi possível constatar que o referido processo corresponde ao Auto de Prisão em Flagrante, por fato praticado em 06/06/2020, objeto da Ação Penal nº
0000130-97.2020.8.05.0058, que tramita na Vara Criminal de Cipó-BA, com sentença condenatória prolatada em 22/09/2022, ainda sem trânsito em julgado.

7.Diante do quanto acima mencionado, para efeitos penais, à época do crime o réu era tecnicamente primário e sem qualquer prova de que integrasse organização criminosa, fazendo, pois, jus ao aludido benefício, no patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

8.Ausentes causas de aumento de pena, e presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser reduzida a sanção corporal, para o delito de tráfico de drogas, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, que ora torno definitiva.

9.A fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa em 166 (cento e sessenta e seis) dias, ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

10.Por conseguinte, tendo em vista o concurso material com os crimes previstos
no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003
e
157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, procedendo-se o somatório das penas, na forma do
art. 69, do CP,
conclui-se que a pena definitiva de Adriano Reis da Crus deverá ser fixada em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa.

11.Por fim, devem ser mantidos inalterados os demais termos da decisão fustigada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000128-49.2021.8.05.0189
, provenientes da Comarca
de Paripiranga/BA
,
em que figuram, simultaneamente, como Apelantes e Apelados,
Adriano Reis da Cruz, Araildo dos Santos Dias, Bruno Santos de Jesus, Danilo Oliveira Abreu e o Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em
REFORMAR PARCIALMENTE
o acórdão
, apenas para aplicar, em favor de
ADRIANO REIS DA CRUZ,
a minorante do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, haja vista que a referida decisão colegiada não se encontra em completa sintonia com o aresto paradigma, reduzindo a sanção corporal fixada para o delito de tráfico de drogas, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos do decisum objurgado
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)